Tribunal: CARF
Processo: 13629.003239/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13629.003239/2008-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.970 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
LEONARDO SOARES MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.003239/2008-61
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.970 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003239/2008-61

de 2005, em que foram apuradas as seguintes infrações, poe não atendimento à intimação fiscal,
a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 18.522,88,
supostamente pagas a:
 Sérgio Costa Pena, dentista: R$ 6.103,00;
 Taisa A. P. Campos, fisioterapeuta: R$ 10.030,00;
 Marco Antônio Ramos: R$ 744,00;
 Unicred/Uniodonto: R$ 293,04;
 Unimed Vale do Aço: R$ 1.352,84.
- dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.404,00.

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação, e posteriormente respondeu a
diligência solicitada pela DRJ, quando apresentou seus argumentos de defesa, alegando em
síntese que a dependente informada é sua mãe, que não possui renda, e quanto às despesas
médicas junta recibos e exames e descreve os tratamentos, alega problemas ortopédicos, diz que
não foi mais possível contatar o dentista. Insurge-se contra a multa de ofício, que entende ter
caráter confiscatório, e as correções monetárias.
Após análise, a DRJ em Juiz de Fora/MG acatou parcialmente a impugnação. Do
voto do acórdão no 09-33.003 da 6a Turma da DRJ/JFA (fl. 60 e segs.):
(...)
E a apresentação dos recibos e documentos em questão, de forma superveniente
à ação fiscal transferiu a esta relatora, na presente fase de julgamento da lide em
primeira instância, o exame dos elementos acima citados.
Com relação à dedução com dependentes, os documentos apresentados
confirmam a regularidade da dedução pleiteada com a dependente Luzia Soares
Moraes, mãe do contribuinte, devendo a glosa no valor de RS 1.404,00 ser afastada,
porquanto a despesa está em conformidade com o disposto no artigo 77 do RIR/1999.
Quanto à dedução pleiteada a título de despesas médicas os documentos
apresentados pelo contribuinte para comprovação dos pagamentos efetuados ao
dentista Marco Antônio Ramos, CPI' 894.458.216-53, no valor de R$ 744,00 (tl. 21) e
à Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ 16.991.945/0001-52,
poderão ser aceitos, conforme o comprovante de folha 20, no valor de R$ 1.286,88 e
as guias de fls. 22, nos valores individuais de R$ 11,00 (ref. 10/2005) e R$ 41,00 (reli
09/2005).
Tais documentos foram suficientes para atestar a regularidade da dedução
pleiteada com o dentista Marco Ramos, no valor de RS 744,00 e Unimed Vale do Aço
no valor de RS 1.352,84, em conformidade com o disposto na legislação que trata do
assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o art. 8°, inciso II, alínea "a", da Lei n" 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que dispõe:
(...)
Já a guia do "Novo Plano Unimed Fácil — Pessoa Física", emitida pela Unimed
Vale do Aço Cooperativa Trabalho Médico, CNPJ 16.991.945/0001-52, também
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.970 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003239/2008-61

trazida na ff 22 e relativa ao mês de março/2006 não poderá ser aceita, porquanto esse
período não está sendo objeto de análise neste processo.
Registre-se, ainda, que o contribuinte não trouxe aos autos documentação para
comprovar a dedução pleiteada com a Unicred/Uniodonto, CNPJ 19.005.924/0002-57,
no valor de R$ 293,04.
Relativamente à documentação apresentada pelo contribuinte para comprovação
das despesas médicas com os profissionais SÉRGIO COSTA PENA (dentista), no
total de R$ 6.103.00, e à fisioterapeuta TAÍSA A.P. CAMPOS, no total de R$
10.030,00, a convicção que se formou, da análise de tais documentos, foi da
necessidade de justificação e comprovação dessas despesas médicas pleiteadas, pelo
que retornaram os autos em diligência à repartição de origem, para a apuração da
verdade material no que concerne à dedução de tais gastos.
(...)
Em atendimento à diligência solicitada por esta DRJ, a autoridade fiscal intimou
que o contribuinte comprovasse com documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, a efetividade dos pagamentos realizados aos profissionais Sérgio
Costa e Taísa Campos, bem como a efetividade dos serviços prestados, destacando os
motivos que levaram a tal pedido, a saber:
(...)
Em atendimento à intimação fiscal o contribuinte apresenta dois documentos: I)
laudo de tomografia efetuada pelo contribuinte em 17/12/2005, assinada pelo médico
Ovídio Carlos Carneiro Villela — CRM 26239, da Clínica de Diagnóstico por
Imagem São Judas Tadeu, em Ipatinga-MG (fl. 44); 2) laudo da eletroneuromiografia
dos membros superiores efetuada por sua mãe, Senhora Luzia Soares Moraes, em
08/11/05, assinado pelo médico Rafael José Soares Dias, fisiatra e neurofisiologista
clínico — CRM 23612 (fl. 45).
A despeito da idoneidade de tais documentos eles não são suficientes para
comprovação das despesas pleiteadas com a profissional fisioterapeuta TAÍSA A.P.
CAMPOS, no total de R$ 10.030,00. efetuadas ao longo do ano-calendário de 2005.
Note-se que os laudos médicos apresentados são datados de 17/12/2005. no caso da
tomogratla efetuada no próprio interessado, e de 08/11/2005, no caso do exame
realizado na mãe do declarante.
Já os recibos emitidos pela fisioterapeuta TAÍSA são datados do mês de
fevereiro/2005 a outubro/2005, não tendo sido apresentado relatório médico e
ou/fisioterápico, acompanhado dos respectivos exames, comprovando a necessidade
do tratamento fisioterápico contemporâneo à data em que os recibos foram emitidos
pela fisioterapeuta.
Caso houvesse a comprovação acima, ainda haveria a necessidade, como
destacado na diligência fiscal, da informação de quem foi o beneficiário do
tratamento, no caso se foi o próprio interessado, ou sua mãe, a quantidade de sessões
mensalmente efetuadas, o valor de cada uma, etc. Nada disso foi providenciado pelo
contribuinte, mesmo depois de cientificado da importância de tais informações para
formação da convicção da ocorrência de tais gastos.
Ainda, a diligência fiscal solicitou que fosse trazida prova do efetivo pagamento
das despesas, o que seria um elemento a favor do contribuinte indicando a efetiva
ocorrência do gasto. Todavia sequer foi levantado pelo interessado nos
esclarecimentos prestados em atendimento à diligência da autoridade tributária como
foram efetuados os pagamentos à profissional fisioterapeuta.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.970 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003239/2008-61

Quanto às despesas médicas pleiteadas com o dentista SÉRGIO COSTA PENA.
no total de R$ 6.103,00, o contribuinte informa que não conseguiu localizar o
profissional, devido a mudança do endereço do dentista. A título de esclarecimento diz
que os serviços a ele prestados pelo dentista no ano de 2005 foram: a) cirurgia de
gengiva para corrigir retração importante; b) implante de prótese dentária; c) um canal
e obturação.
No caso o contribuinte não trouxe qualquer elemento adicional aos autos para
convicção da ocorrência do gasto, mesmo sendo devidamente cientificado da
importância de tais provas para o restabelecimento da despesa glosada.
O interessado alega não ter localizado o profissional para sanar as
irregularidades apontadas nos recibos apresentados, não trazendo qualquer prova nesse
sentido; tampouco trouxe ao processo elementos para comprovação dos pagamentos
que teriam sido efetuados, o que seria possível, pois se tratam de provas em poder do
contribuinte. Se os pagamentos foram efetuados em dinheiro, conforme constam dos
recibos, o interessado poderia ter juntado cópias de extratos bancários comprovando
os saques efetuados, coincidentes em datas e valores, para comprovar os pagamentos
efetuados.
(...)
Relativamente à multa de oficio contestada pelo defendente, consigne-se que
esta tem previsão de aplicabilidade no artigo 44 inciso 1. e § 30 da Lei II' 9.430/96,
com as alterações introduzidas pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/07, conforme indicado
no "Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de Mora", de fls. 13,
que integra a presente Notificação de Lançamento.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer a dedução de dependente, no valor de R$ 1.404,00, e restabelecer
também as deduções de despesas médicas referentes aos beneficiários Marco Antônio Ramos
(R$ 744,00) e Unimed Vale do Aço (R$ 1.352,84), mantendo as demais glosas.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 80 e segs. onde,
em síntese, reitera que os documentos apresentados são hábeis a comprovar as despesas, que não
foi possível obter o laudo do ortodontista, pois não mais conseguiu contato com o profissional.
Sugere que os profissionais envolvidos devem ser questionados e ter suas declarações auditadas.
Requer o afastamento do lançamento incluindo principal, multa de 75% e juros de mora.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Em sede de impugnação, foi restabelecida a dedução com dependente, bem como
as deduções de despesas médicas relativas a Marco Antônio Ramos e Unimed Vale do Aço. Na
ocasião o contribuinte não impugnou a glosa das supostas despesas com Unicred/Uniodonto, a
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.970 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003239/2008-61

qual foi mantida na primeira instância. Assim, essas matérias restaram preclusas, e não são
objeto do recurso voluntário que subiu a este CARF.
Passo então à análise da questão posta, objeto do presente julgamento, qual seja,
se os recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
prestados por Sérgio Costa Pena, dentista, no valor de R$ 6.103,00 e Taisa A. P. Campos,
fisioterapeuta, no valor de R$ 10.030,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, como o contribuinte não
apresentou qualquer documentação no curso da ação fiscal, a turma julgadora administrativa de
primeira instância trouxe para si a incumbência de proceder à primeira análise dos elementos
posteriormente acostados aos autos. O recurso voluntário impetrado não acrescenta qualquer
elemento probatório além dos que já haviam sido trazidos ao processo.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.970 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003239/2008-61

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ou mesmo de exames, radiografias, e
outros.
Passo a analisar a documentação acostada aos autos bem como a argumentação e
explicações do recorrente.
Quanto ao tratamento ortodôntico, o contribuinte não acrescentou quaisquer
elementos aos simples recibos de fls. 21 e 22 os quais pudessem formar com os mesmos um
conjunto de provas que permitisse a terceiros formar um firme convencimento acerca da
efetividade dos serviços prestados e/ou da transferência dos valores do pagador para o
beneficiário.
Cabe esclarecer que não procede o sugerido pelo interessado no sentido de que a
Receita Federal ou o julgador administrativo deveria inquerir os profissionais sobre os valore a
eles alegadamente pagos. Isso porque na sistemática de utilização de deduções legais da base de
cálculo do imposto, cabe exclusivamente ao declarante, caso solicitado, apresentar as provas dos
valores informados em sua DAA.
Desta forma, com base nos fundamentos acima discorridos nesse voto, entendo
que devem ser mantidas as glosas das deduções das despesas com o dentista Sérgio Costa
Pena, por falta de comprovação.
Quanto aos pagamentos que teriam sido feitos à fisioterapeuta, para fins de dar
suporte aos recibos entregues, o contribuinte juntou os seguintes documentos:
- Laudo de Tomografia coluna lombo sacra, de 17/12/2005, de Leonardo Soares
Moraes, fl. 51;
- Laudo da Eletroneuromiografia dos Membros Superiores, de 08/11/2005, de
Luzia Soares Moraes, fl. 52.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.970 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003239/2008-61

Inicialmente, cabe observar que, como os recibos da fisioterapeuta Taisa A. P.
Campos, fls. 28 a 31, não expressamente identificam o beneficiário dos tratamentos, presume-se
ser esse a mesma pessoa que teria efetuado o pagamento, qual seja, o contribuinte Leonardo
Soares. Uma vez que foi acatada a mãe do recorrente como dependente, as despesas médicas
tendo-a como beneficiária poderiam ser deduzidas, desde que essa condição constasse dos
recibos, diferentemente do que argumentou o contribuinte em seu recurso, no sentido de que essa
identificação não seria relevante. Em razão disso, descarta-se de plano o laudo referente ao
exame feito na dependente Luzia Soares Moraes.
O laudo da tomografia do recorrente por si só não constitui elemento suficiente
para, em conjunto com os recibos, formarem prova das sessões de fisioterapia ou dos efetivos
pagamentos à profissional. Além de data posterior aos fatos fiscalizados, o laudo não faz
qualquer referência expressa ao tratamento alegado.
Assim sendo, entendo que devem ser mantidas as glosas das deduções das
despesas com a fisioterapeuta Taisa A. P. Campos, por falta de comprovação.

Multa de ofício de 75% e juros de mora Selic
Cabe esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida
na DRJ, contra a qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece
literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância
compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do
CTN, parágrafo único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de
valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto
administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Da mesma forma, sobre o valor do crédito tributário é legal a incidência de juros
de mora calculados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC). A aplicação da Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e hoje tem fundamento
na Lei no 9.430, de 1996, conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o.
Devem então ser mantidos a multa e juros aplicados no lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.970 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.003239/2008-61

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital